Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603606-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
Num. 43781186 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Na

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0603606-65.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JOÃO CARLOS SANTANA -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO CARLOS SANTANA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
JOAO CARLOS SANTANA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781186
07/12/2023
13:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.924

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603606-65.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO CARLOS SANTANA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: JOAO CARLOS SANTANA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E
N º 2 3 . 6 0 7 .
C O M P R O V A Ç Ã O D E G A S T O S
E L E I T O R A I S .
A U S E N T E
C O M P R O V A Ç Ã O .
R E C U R S O S
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. INEXISTÊNCIA DE
R E G I S T R O D O V E Í C U L O N A
CONTABILIDADE DO CANDIDATO.
O M I S S Ã O
D E
D E S P E S A S .
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. SOBRAS DE CAMPANHA.
R E C O L H I M E N T O . D Í V I D A D E
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO
PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE
G R A V E .
P R I N C Í P I O S
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
N Ã O
A P L I C A Ç Ã O .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. Em se tratando de gastos com uso de
Num. 43781186 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

recursos provenientes do Fundo Partidário
ou FEFC, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada
à a p r e s e n t a ç ã o d o s r e s p e c t i v o s
documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, ‘c’ e 60, caput e § 1º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

2. Nos termos da jurisprudência do TSE,
constitui irregularidade insanável o
c a n d i d a t o d e c l a r a r g a s t o s c o m
combustíveis sem, contudo, registrar o
veículo abastecido em sua contabilidade.

3. A existência de despesas pagas
irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº.
23.607/2019.

4. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Inafastável a obrigação legal de que o
candidato, ao protocolar sua prestação de
contas final, deva instruí-la com prova de
que recolheu as sobras financeiras de
acordo com a origem dos respectivos
recursos, bem como que restituiu ao
Tesouro Nacional os recursos com origem
no FEFC não utilizados, conforme art. 50 da
Resolução TSE nº 23.607/2019

7. A existência de dívidas de campanha
Num. 43781186 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos
credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e
3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é falha grave que compromete
a regularidade das contas.

8. Existência de irregularidades que
somadas representam mais de 10% do total
da movimentação da campanha, impedindo
a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade ao caso concreto
para aprovar as contas com ressalvas.

9. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JOÃO
CARLOS SANTANA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43454021).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43626191).

O prestador de contas foi intimado e requereu a dilação de prazo para sanar
os vícios apresentados (id. 43634987), acostando posteriormente a prestação de contas
retificadora nos ids nº 43650650 e seguintes, bem como nova manifestação (id.
43650601).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43725005).
Num. 43781186 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43731283).

Em sede de intimação, novamente pleiteou pela dilação de prazo (ids
43737720 e 43744862), não havendo qualquer manifestação posterior (id. 43754707).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e,
após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 101.744,00,
com a seguinte composição:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 865 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC (item 7);

ii) despesas irregulares com combustíveis (item 8.1);

iii) omissão de despesas (item 8.3.2);

iv) divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item 9);

v) sobras de campanha (item 10); e

vi) dívida de campanha (item 11).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
Num. 43781186 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

separadamente:

i) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC (item 7):

Consignou o parecer conclusivo (id. 43725005):

Nessa toada, depreende-se que diante da ausência de contrato ou
documento fiscal em relação a despesa em comento, a prestação de contas não
obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE 23.607/2019, deixando o
candidato de juntar toda a documentação obrigatória, mais especificamente os
comprovantes de gastos com recursos do FEFC.

A Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha;

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;

e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida
pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 33 desta
Resolução;

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, caso
Num. 43781186 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia
de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;

h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.

[...] [grifou-se]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP). [grifou-
se]

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de
que pagou para a pessoa certa, especialmente quando a prova contida nos autos aponta
em sentido contrário.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação.

É o que determina o art. 79 da Resolução de regência:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
Num. 43781186 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino ao prestador a devolução do montante de R$ 6.500,00 ao Tesouro Nacional,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança, ressaltando que incide atualização monetária e juros de mora a partir da data
de ocorrência da aplicação irregular dos recursos públicos ou da data em que verificada a
omissão, nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

Não obstante, embora o valor total da omissão não se mostre relevante em
termos absolutos (R$ 6.500,00), bem como o percentual envolvido é diminuto (6,3% da
movimentação), a irregularidade deve ser analisada em conjunto com os demais vícios
indicados pelo setor técnico para se verificar a necessidade ou não de desaprovação das
contas.

ii) Despesas irregulares com combustíveis (item 8.1):

Conforme parecer conclusivo (id. 43725005), o setor técnico deste Tribunal
verificou a existência de registro de gastos com combustível no importe de R$ 3.410,06,
que representa o percentual de 3,35% dos gastos de campanha, sem, contudo, constar
na presente prestação de contas a respectiva anotação de utilização de veículo.

No presente caso, há presunção de que houve uso de veículos durante a
campanha do prestador, que deveriam ter sido declarados na prestação de contas. Veja-
se o disposto na Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 35 [...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
Num. 43781186 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Na hipótese em que se discute, o prestador nada esclareceu.

Com efeito, importa destacar que o art. 26, § 3º, “a”, da Lei nº 9.504/97, veda
a realização de gastos com combustível em veículo do próprio candidato e, por sua vez,
os arts. 7º, § 6º, inciso I e 60, § 4º, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019, preveem
que veículos de terceiros utilizados em campanha estão dispensados de comprovação e
de emissão de recibo eleitoral até o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), desde que
registrados na prestação de contas, o que não ocorreu no caso dos autos.

Acerca de tal circunstância, é posicionamento jurisprudencial consolidado que
"constitui irregularidade insanável o candidato declarar gastos com combustíveis sem,
contudo, registrar o veículo abastecido em sua contabilidade” (TSE, AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060755208, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 179, Data
15/09/2022).

Assim, tratando-se de despesas pagas com recursos oriundos do FEFC
utilizadas indevidamente, como anteriormente já discutido, devem os valores serem
devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º e 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

Outra vez, embora o valor total da omissão não se mostre relevante em
termos absolutos (R$ 3.410,06), bem como o percentual envolvido é diminuto (3,3% da
movimentação), a irregularidade deve ser analisada em conjunto com os demais vícios
indicados pelo setor técnico para se verificar a necessidade ou não de desaprovação das
contas.

iii) Omissão de despesas (item 8.3.2):

Conforme parecer técnico (Id 43725005), foram identificadas, mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas, as seguintes despesas revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme abaixo:

Num. 43781186 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
Num. 43781186 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
Num. 43781186 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

De outra sorte, o valor da omissão (R$ 170,00) e seu percentual (0,16% da
movimentação total da campanha), devem ser analisados conjuntamente com as demais
irregularidades.

iv) Divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item 9) e sobras
de campanha (item 10) - análise conjunta:

Conforme parecer conclusivo (id. 43725005), há divergências entre a
Num. 43781186 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos, conforme abaixo:

O art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

Na espécie, denota-se que a irregularidade apontada pelo setor técnico é
referente à existência de recursos financeiros movimentados por meio da conta bancária
destinada à movimentação de recursos do FEFC e não declarados na presente prestação
de contas, no valor de R$ 5.498,42.

Diante da ausência de declaração ou de qualquer outro documento, tal como
nota fiscal ou contrato firmado com o fornecedor/prestador identificado por meio do
extrato eletrônico, não há como vincular a verba pública a um trabalho eventualmente
prestado ou a material fornecido à campanha pelo destinatário do dinheiro, de modo que
carece de comprovação idônea a destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas no montante de R$ 5.498,42 e, considerando que o seu pagamento foi
realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é
cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Num. 43781186 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

Além do apontamento referente à omissão de registro de gastos custeados
com recursos do FEFC, constatou-se que não foi apresentado comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados.

Verifica-se que houve a indicação, pelo setor técnico, da existência de sobra
de campanha, conforme Extrato da Prestação de Contas Final, no valor de R$ 5.527,92,
sem a apresentação da GRU e do respectivo comprovante de pagamento.

Contudo, como analisado neste tópico, verificou-se omissão no lançamento
de gastos. Deste modo, não se verifica no presente caso a existência real de sobras de
campanha, no valor de R$ 5.527,92, mas de inconsistência nas informações prestadas e
na comprovação dos recursos gastos do FEFC.

Assim, deve recolher a quantia de R$ 5.527,92 ao Tesouro Nacional,
conforme art. 50, §§ 1º, 4º e 5º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Tratando-se de irregularidade em percentual diminuto (5,3%), tal falha deve
ser analisada em conjunto com as demais inconsistências.

v) Dívida de campanha (item 11):

Por fim, consignou o setor técnico:

Neste caso, a dívida em questão corresponde a 1,6% da movimentação
financeira.

A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33,
§1º, que todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o
prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, §
3º e Código Civil, art. 299):

Num. 43781186 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a
existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o §
2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às
fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa
ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências
previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é
uma forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.
Num. 43781186 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

O referido artigo estabelece que tal irregularidade poderá ser considerada
motivo para a rejeição das contas, contudo, deve ser avaliada no conjunto da prestação
de contas quando do seu julgamento, o que passo a fazer a seguir.

vi) Conclusão

Em suma, as irregularidades presentes perfazem cerca de 16,6% do total
movimentado na campanha, impossibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, pois referido percentual não atinge o limite máximo de 10% do
total da movimentação de campanha fixado pelo TSE como parâmetro, conforme
entendimento que se extrai dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

Num. 43781186 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

Dessa forma, nos termos da fundamentação retro, a desaprovação das
contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que as falhas
apontadas comprometem a regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as
contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por JOÃO CARLOS SANTANA,
determinando ao prestador, nos termos do artigo 79, parágrafos 1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 15.607,98,
independente de nova intimação, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
Num. 43781186 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42

taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária
observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603606-65.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JOAO CARLOS SANTANA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: JOAO CARLOS SANTANA - Advogados do REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781186 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:44:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713441660500000042739251
Número do documento: 23120713441660500000042739251
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 14:42:42